Tribunal: TJPA
Processo: 0000562-03.2017.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000562-03.2017.8.14.0081

APELANTE: JONAS DEISON DE OLIVEIRA FAVACHO
ADVOGADO DATIVO: ILCA MORAES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – ART. 157, §2º, INC. II, §2º-A, INC. I,
DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
DELITO DE ROUBO MAJORADO
:

1)

NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – INOCORRÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva demonstradas
pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado, que subtraiu o aparelho celular da mesma,
fatos corroborados pelo depoimento da testemunha em juízo,
provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na exordial acusatória,
não havendo que se falar em insuficiência de provas aptas à condenação do recorrente
.
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR
: 2)
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA AGENTE, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO.

3)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE, EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B, DO ECA
, EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
Jonas Deison de Oliveira Favacho
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz

juízo da Vara Criminal de Bujaru/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, §2º-A, I do CPB
1
e no art. 244-B da lei 8.069/90
2
, c/c o art. 70, do CPB, fixando,
ao primeiro delito,

a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa,
e
ao segundo delito
,
a pena de 01 (um) ano de reclusão
, fixando definitivamente a reprimenda de 07 (sete) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos e em regime inicial aberto
.

Em seu recurso (ID 16711350), o apelante pleiteou a absolvição por negativa de autoria e insuficiência probatória a respaldar o édito condenatório.

Em contrarrazões (ID 16711353), o Ministério Público pugnou o conhecimento do apelo e seu improvimento, o que foi seguido nesta Superior Instância pela douta Procurador Cláudio Bezerra de Melo em seu parecer (ID 17972053).

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese,
verbis
: “
No dia 08 de fevereiro de 2017, por volta das 16h, na Rua Antônio Rocha, neste município, utilizando-se de um simulacro de arma de fogo (apreendida), em comunhão de vontades e em conjunção de esforços, com o menor RITHELY WESLEN BASTOS DA SILVA, o denunciado JONAS DEISON DE OLIVEIRA FAVACHO, subtraiu, para si ou para outrem, mediante violência e grave ameaça contra a vítima ZELIA FERREIRA DA COSTA, um aparelho CELULAR, marca Samsung J1.

Por ocasião dos fatos, a vítima estava caminhando sozinha em via pública, indo em direção a sua casa, quando foi surpreendida pelo DENUNCIADO e pelo adolescente RITHELY WESLEN BASTOS DA SILVA, que chegaram abordando-a pelas costas, quando sentiu um puxão em seu bolso traseiro, onde lhe foi tirado o aparelho celular, quando virou, observou se tratar de dois indivíduos, sendo que um deles portava um objeto na cintura semelhante a uma arma, em seguida subiram em uma bicicleta e evadiram-se do local.

Na mesma ocasião, a vítima ainda muito nervosa parou na casa de sua irmã e pediu ajuda, momento em que o seu cunhado ligou para a policia informando os fatos. Em seguida, a vítima foi chamada para reconhecer seu celular roubado e os dois suspeitos que estavam na delegacia, sendo que reconheceu o denunciado JONAS DEISON DE OLIVEIRA FAVACHO e o adolescente RITHELY WESLEN BASTOS DA SILVA como os autores do crime.”

As alegações do apelante, de negativa de autoria, bem como de que inexiste prova cabal para ensejar sua condenação, não merecem amparo, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas através do auto de apresentação e apreensão
(ID 16711206 - Pág. 3)
e de entrega
(ID 16711206 - Pág. 4),
bem como pelas provas orais coligidas nos autos, elementos esses que demonstram ter o apelante incorrido no crime capitulado no art.
157, §2º, II, §2º-A, I, do CP
.

Perante a autoridade policial
(ID 16711205 - Pág. 2),
a vítima ZÉLIA FERREIRA DA COSTA aduziu,
verbis
: “
QUE ontem, 08/02/2017, por volta de 16h, a depoente estava caminhando sozinha na rua Antonio Rocha, indo em direção à sua casa; QUE de repente foi abordada pelas costas, ouvindo uma voz masculina dizer "é um assalto" (textuais), e sentindo um puxão do seu bolso traseiro; QUE, foi roubado o aparelho celular samsung J1 de cor preta;
QUE a depoente se virou e observou as pessoas dos assaltantes
, que estavam em número de dois, sendo dois jovens, baixa estatura, usava boné, e um deles tinha cabelo crespo e tingido, e este portava um objeto na cintura semelhante a uma arma; QUE os assaltantes subiram em um bicicleta e rapidamente se evadiram; QUE a depoente ficou muito nervosa e parou na casa de sua irmã para pedir ajuda e se acalmar; QUE o seu cunhado ligou para a Policia Militar informando sobre o crime; QUE a depoente estava aguardando recuperar seu estado emocional para depois vir fazer boletim de ocorrência policial; QUE nesta data, os policiais militares chamaram a depoente para reconhecer um celular que havia sido recuperado, e dois suspeitos na delegacia; QUE a depoente reconheceu seu celular Samsung JI de cor preta;
QUE também reconheceu os indivíduos que aqui soube chamarem-se JONAS DEISON DE OLIVEIRA FAVACHO
e o adolescente RIHELY WESLEN BASTOS DA SILVA, como os dois elementos que lhe roubaram; (...)”

Em juízo, a vítima confirmou seu depoimento na fase indiciária, referindo,
verbis
:
“(...) que foi vítima de um roubo; que tinha ido em um posto e na volta para casa e foi abordada por dois meninos; que já estava acostumada; que pegaram em seu bolso; falou perdeu perdeu; que não conheceu nenhum dos dois; que estavam em uma bicicleta; que o de trás mostrou uma arma mas depois policial disse que era simulacro; que era comum isso na cidade; que não foi dar parte na polícia; que recuperou o celular; que no dia seguinte os policiais chegaram dizendo que seu celular estava na delegacia; que foi encontrado com um dos envolvidos; que na delegacia só reconheceu um, salvo engano o deilson; que o outro não sabe se era menor de idade; que só viu esse na viatura;
que reconhece deivison como a pessoa que roubou seu celular
. Da Defesa: que deilson era famoso em Bujaru; que vendo era a primeira vez; que os fatos aconteceram na sua rua; que na hora que estava não tinha outras pessoas na rua; na hora do assalto; que isso era umas 16 horas; que o denunciado só puxou o celular; que não houve agressão. Do Juízo: que nesse dia prenderam muitas pessoas;
que na delegacia colocaram um do lado do outro e pediram para reconhecer
; que passou até gostar de deilson após o roubo;
que deilson estava no dia do roubo
; que estava no mesmo local com o menino; que não lembra se foi deilson ou a outra pessoa que puxou o celular (...)”

Por fim, também em juízo, tem-se o depoimento da testemunha JAIRO NUNES MORAES, o qual corroborou as declarações da ofendida,
verbis: “(...)
que se recorda do roubo; que se recorda pouco, mas não detalhes;
que recebeu a denúncia da própria vítima salvo engano; que não está lembrado se o celular estava com deilson; que já conhecia deilson de outras ocorrência; que deilson praticava pequenos furtos; que às vezes com simulacro; que não recorda detalhes
; que recorda da denúncia da vítima; que ela reconheceu, mas não lembra se o celular estava com deilson
; que não lembra se estava com menor (...)”

Assim, a partir dos depoimentos supramencionados, observa-se ser patente que o apelante foi autor do crime que lhe foi imputado, estando as suas versões defensivas completamente desamparada dos elementos de prova carreados no caderno processual, ainda mais quando confrontada com os depoimentos acima,
os quais deixaram claro que o acusado foi
reconhecido pela vítima na delegacia (ID
16711206 - Pág. 5
)
, tendo sido seu depoimento confirmado em juízo.

Com efeito, a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente estão suficientemente demonstradas, ressaltando-se as palavras da vítima,
a qual foi enfática ao referir que o acusado subtraiu seu aparelho celular, tendo sido ratificadas em juízo e corroboradas pelo depoimento testemunhal colhido na fase judicial
, provas essas que não deixam margem à dúvida quanto à incidência delitiva narrada na denúncia.

Logo,
in casu
, vastos são os elementos de prova que demonstram a autoria do crime de roubo imputado ao apelante, verificando-se assim, a completa harmonia entre as provas carreadas aos autos, dando-se especial relevo às palavras da vítima, que, como cediço, nos crimes patrimoniais, geralmente praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, é de suma importância para esclarecimento dos fatos, mormente quando uniforme e coesa com os demais elementos circunstanciais extraídos do substrato probatório e a referida vítima não têm motivo para incriminar falsamente o acusado.

Por fim,
ainda em relação ao delito de roubo
, revendo os aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais o apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que a sentença hostilizada não merece qualquer reparo, devendo ser
mantida integralmente a pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
, mantendo-se o regime inicial aberto.

No que se refere ao delito de corrupção de menor
, urge analisar a questão de ordem pública relativa à extinção da punibilidade da recorrente, quanto ao referido crime, previsto no art. 244-B, do ECA, em virtude da prescrição, restando prejudicada a análise do pleito absolutório.

Considerando ter sido imposta ao apelante a pena de 01 (um) ano de reclusão pelo aludido crime, cuja sentença transitou em julgado para a acusação, pena essa, portanto, não mais sujeita a acréscimos, tem-se o seu
quantum
como parâmetro para aferição do prazo prescricional, consoante previsão legal disposta no art. 110, § 1º, do referido
Codex.
Logo, de acordo com o art. 109, V, c/c art. 110, §1º
4
, todos do CPB, tem-se o lapso temporal
de 04 (quatro) anos
como parâmetro para aferição do prazo prescricional.

Nessa perspectiva,
pelo fato de haver transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre o recebimento da denúncia, em 11 de abril de 2017 (ID 16711212), e a publicação da sentença, em 06 de outubro de 2022 (ID

16711318), lapso temporal superior, portanto, aos 04 (quatro) anos necessários à efetivação da prescrição para o recorrente, impõe-se declarar-se extinta a punibilidade do apelante, em face à ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal, para o delito previsto no art. 244-B da lei 8.069/9, efetivada desde abril de 2021.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,

porém, de ofício, declaro extinta a punibilidade da apelante em relação ao crime previsto no art. 244-b, do ECA, em virtude da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 16/07/2024